Tribunal: TJES
Processo: 5005763-27.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005763-27.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FILIPE AZEVEDO DE SOUZA COELHO
RECORRIDO: ISAMARA FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005763-27.2021.8.08.0012

RECTE.: FELIPE AZEVEDO DE SOUZA COELHO

RECDO.: ISAMARA FERREIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO VERBAL. VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO QUE EFETIVAMENTE FOI ACORDADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: O autor ingressou com a presente ação informando que em 11/03/2021 decidiu vender seu veículo HONDA/City LX Flex para a requerida, pessoa conhecida da família. Destaca ter sido acordado o pagamento da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de entrada e o valor remanescente (R$ 25.000,00), após a venda de um veículo de propriedade da requerida. Ocorre que não foi cumprido o acordado entre as partes, negando-se a demandada a devolver o veículo. Busca com a presente ação a entrega do veículo, condenação da requerida ao pagamento de multas de trânsito, além de danos morais. Em sede recursal, pugnou pela reforma in totum da r. sentença. 2. Tese da parte requerida: Informa que o autor tinha plena ciência que o restante do pagamento se daria após a venda de seu veículo que fazia parte de um processo de inventário. Além disso, menciona que espera a devolução do valor pago a título de entrada. Apresentou contrarrazões no id. 12240309. 3. Sentença: “Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos aduzidos na inicial para declarar a resolução do negócio jurídico celebrado pelas Partes, de maneira a fazer restituir as partes ao estado anterior. Determino, dessa forma, a reintegração da posse do veículo ao autor, com a consequente devolução do valor de entrada pago pela ré, na quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais). INDEFIRO o pedido de indenização por danos morais, tendo em vista não ter sido comprovado pelo autor prejuízos extrapatrimoniais. Condeno ainda a ré, ao pagamento de R$ 4.065,94 (quatro mil, sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), a título de danos materiais em razão do tempo de fruição do bem e das infrações de trânsito em nome do autor. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. De proêmio, registro que a presente demanda reflete a venda do veículo HONDA/City LX Flex, placa ODR1F19, que foi realizada verbalmente entre autor e ré. Pois bem, vale iniciar o pensamento analisando o disposto no art. 107 do Código Civil, em que a validade de um negócio jurídico não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir, ou seja, não há, em regra, obrigatoriedade de um contrato ser escrito, a não ser quando exigido pela lei, como em casos de locação, comodato, etc. Um contrato verbal precisa, antes de tudo, ter sua existência comprovada, ou seja, ao ingressar no judiciário para pedir a execução de um contrato nesta modalidade, há a necessidade primeira de provar que aquele contrato realmente foi pactuado. Essa comprovação pode ocorrer através de testemunhas, documentos, objetos, e-mails e outros meios periciais – no caso dos autos, apenas registro de conversas via aplicativo de mensagens (whatsapp), id’s 8328040, 10052134, 10052137, 10052138, 10052141 e 10052475). No entanto, é imperioso registrar a instabilidade de um contrato verbal quanto às obrigações assumidas pelas partes, já que, quando não se tem algo estipulado para delimitar obrigações, a margem para discussão torna-se ampla. E foi exatamente o caso em tela. Existe um grande abismo entre o que é alegado e efetivamente comprovado, considerando que, conforme mencionado, a negociação ocorreu unicamente por mensagens, contudo, o entendimento adotado pelo magistrado sentenciante me pareceu o mais correto, ou seja, não havendo mais interesse do autor, proprietário do veículo, no negócio pelo fato de a requerida não ter cumprido sua parte na avença, nada mais justo que retornar as partes ao status quo ante, ou seja, a requerida promove a devolução do veículo e o autor, consequentemente, o valor pago a título de entrada (R$ 15.000,00). A jurisprudência, inclusive, tem o mesmo entendimento que “sendo rescindido o contrato verbal de compra e venda de veículo, devem as partes contratantes retornar ao status quo ante, com a devolução integral dos valores comprovadamente pagos pela aquisição do bem” (TJ-MG - AC: 10242150009833001 Espera Feliz, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 11/11/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021). Não promover a devolução do valor recebido, conforme pleiteia o autor, é enriquecer-se às custas da requerida, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico (art. 884, CC/02). Quanto ao pedido de ressarcimento por “todos os prejuízos e despesas decorrido das ilicitudes cometidas pela recorrida”, entendo tratar-se de inovação recursal, considerando que tal requerimento, demasiadamente genérico, não foi deduzido na inicial e o prejuízo material já foi delimitado tanto na petição inicial, quanto na r. sentença, de acordo com as provas produzidas nos autos e diante da limitação da vedação de proferimento de comando sentencial genéricio e ilíquido. Por fim, retornando as partes ao status quo ante, a sentença objurgada já reconheceu o dever de reparar os prejuízos materiais sofridos na extensão comprovada, mais que o suficiente para compensar o imbróglio sofrido. O mero descumprimento contratual pela recorrida não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de situação à qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade. Aliás, diga-se de passagem, ambas as partes entabularam a venda de um veículo alienado fiduciariamente, ou seja, que não pertencia ao vendedor, mas sim a financeira, que sequer fora comunicada do negócio, o que, em tese, configura crime de estelionato (art. 171 do CP), sendo mais um motivo para se afastar qualquer pleito indenizatório nessa modalidade. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.